Tribunal: TJBA
Processo: 8005050-43.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005050-43.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Cobrança de IPTU. Crédito tributário de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Princípio da eficiência administrativa. Aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Resolução CNJ nº 547/2024. Extinção da execução fiscal sem resolução do mérito. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente ao IPTU do exercício de 2019, no valor histórico de R$3.921,35, com fundamento em abandono da causa e ausência de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa e do entendimento firmado no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e estabelecer se a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção do feito diante da inexistência de movimentação útil por mais de um ano e da não localização de bens penhoráveis. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando indeferida a petição inicial ou caracterizado abandono da causa ou paralisação do feito por negligência das partes, nos termos do art. 485, I, II e III. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral), reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa. 5. A Suprema Corte afirma que a utilização de meios alternativos de cobrança, como o protesto da Certidão de Dívida Ativa e soluções administrativas, constitui mecanismo adequado para satisfação do crédito público, evitando gastos desproporcionais com a tramitação judicial de execuções fiscais de reduzido valor. 6. O precedente vinculante firmado no Tema 1.184 aplica-se inclusive aos processos ajuizados anteriormente ao julgamento, diante da ausência de modulação de efeitos. 7. Em consonância com o referido precedente, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, que prevê a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando inexistir movimentação útil por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis. 8. No caso concreto, a execução fiscal foi proposta para cobrança de crédito tributário no valor histórico de R$ 3.921,35, enquadrando-se no parâmetro de baixo valor estabelecido pela Resolução nº 547/2024, além de se constatar a ausência de movimentação útil por mais de um ano e a inexistência de bens penhoráveis. 9. O entendimento vinculante firmado pelo STF implica superação da orientação anteriormente consolidada nas Súmulas nº 452 do STJ e nº 17 do tribunal local (IRDR nº 8), devendo prevalecer o precedente da Suprema Corte. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005050-43.2020.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como agravada PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.